Tribunal: STF
Processo: AR 1146
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-25
Data de publicação: 1998-06-25

Ementa:
EMENTA: - Ação rescisória. 2. Testamento particular
datilografado, em parte, pelo próprio testador, e, em parte, por ele
manuscrito, preenchidos os demais requisitos do art. 1645, do Código
Civil. 3. Validade reconhecida, por maioria de votos, em acórdão do
STF, que referiu precedentes da Corte. 4. Ação rescisória, com
fundamento no art. 485, itens V e IX, §§ 1º e 2º do Código de
Processo Civil, alegando-se violação de literal disposição de lei
(Código Civil, art. 1645, inciso I) e "erro de fato", resultante de
documento da causa. 5. Análise dos votos que compõem o aresto
rescindendo. 6. Não há como dar pela procedência da ação, por
violação a literal disposição de lei (Código Civil, art. 1645,
inciso I). Norma de interpretação controvertida nos tribunais. O
acórdão rescindendo invocou, inclusive, precedentes do STF. Súmula
nº 343. 7. Também não prospera a demanda rescisória pelo segundo
fundamento. O acórdão rescindendo deixa inequívoco que, para chegar
à conclusão adotada, levou em conta, como um todo, os documentos a
que os autores se referem como de nºs. 3 e 4, mencionados,
inclusive, destacadamente, em alguns dos votos proferidos no
julgamento. 8. A teor dos parágrafos 1º e 2º do art. 485, do Código
de Processo Civil, não há como ter-se, na espécie, qual resultante a
decisão rescindenda de erro de fato, proveniente de documento da
causa. 9. Ação rescisória julgada improcedente.